Tribunal: STF
Processo: RE 1157318
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão Monocrática
    Vistos.
    O presente recurso extraordinário, interposto contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça -STJ, foi originariamente admitido pela Vice-Presidência daquela Corte.
    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência do STF determinou a devolução do feito ao Superior Tribunal de Justiça para aplicação da sistemática da repercussão geral, em atenção aos Temas nºs 261, 660 e 895. 
    Com o retorno dos autos ao STJ, a Vice-Presidência daquele Tribunal determinou “o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 581.947 - Tema 261/STF da Repercussão Geral”. 
    Contra esse despacho a parte ora recorrente, Algar Telecom S. A., opôs embargos declaratórios argumentando que não se deveria aguardar o trânsito em julgado do feito paradigma do Tema 261 para se aplicar a tese firmada no julgamento desse tema de repercussão geral.
    A Empresa Autovias S.A., ora recorrida, por sua vez, protocolou petição suscitando distinções que impediriam a aplicação do Tema 261 ao caso dos autos.
    Reexaminando o feito, diante dos requerimentos formulados pelas partes, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do STJ, assentou que o recurso extraordinário deveria ser considerado intempestivo, concluindo por não admitir o recurso.
    Dessa decisão destaca-se a seguinte passagem:
    “Em melhor análise do feito, observa-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido por manifesta intempestividade. 
    Extrai-se dos autos que o acórdão recorrido foi considerado publicado em 07.03.2018 (quarta-feira) (certidão de fl. 1.801). Dessarte, a contagem do prazo quinzenal iniciou-se em 08.03.2018 (quinta-feira) e encerrou-se em 02.04.2018 (segunda-feira), computados apenas os dias úteis, nos termos do artigo 219, caput, do Código de Processo Civil. 
    Ocorre, porém, que o recurso extraordinário somente foi protocolado em 07.06.2018 (quinta-feira), sendo, portanto, manifestamente intempestivo. 
    Ressalte-se, por oportuno, que "os embargos de declaração não conhecidos por falta de recolhimento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015 não têm o condão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos". (AgInt no AREsp 1250886/RN, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 27/09/2018) Por essa razão, o subsequente recurso extraordinário apresentado há de ser considerado intempestivo. 
    Ainda, registre-se que "o instituto da preclusão não se aplica ao Magistrado, nem à matéria de ordem pública, como é o caso da tempestividade, pressuposto extrínseco recursal". (AgRg no AREsp 1028605/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2018).” 
    Irresignada, Algar Telecom S. A. interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil amparado nos fundamentos sintetizados abaixo: 
    “(a) Preliminarmente: 
    a.1 a decisão agravada deverá ser reputada nula, vez que foi proferida com base em fundamento desconhecido pelas partes, violando, assim, a “vedação à decisão surpresa” preconizada pelos arts. 7º, 9º e 10, do CPC, com espeque no art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88; 
    a.2 a decisão agravada francamente descumpriu ordem desta c. Corte, razão pela qual deve ser reputada nula, mormente a autoridade das decisões do eg. STF; 
    a.3 há patente impossibilidade de análise da admissibilidade do recurso da Algar no momento processual pretendido pela decisão agravada, dado que o eg. STF havia determinado o sobrestamento do RE, de modo que a matéria só restaria disponível somente se a Turma julgadora não efetuasse juízo de retratação à luz do RE n° 581.947/RO (Tema de RG n° 261); 
    (b) Em relação ao argumento da ausência de preclusão: 
    b.1 não merece subsistir o fundamento da decisão agravada pertinente à suposta ausência de preclusão, mormente a nítida ocorrência da preclusão pro judicato, com fulcro na absoluta impossibilidade, no caso, de reexame de matéria já decidida pelo mesmo Juízo; 
    b.2 subsidiariamente, caso não reconhecida a preclusão pro judicato, necessário o reconhecimento das preclusões lógica e consumativa; 
    b.3 em complementaridade, tem-se a impossibilidade de reexame da matéria, a bem da impessoalidade das decisões judiciais e do princípio constitucional da segurança jurídica; 
    b.4 adicionalmente, a decisão agravada usurpa a competência do eg. STF ao desconsiderar o juízo definitivo de admissibilidade realizado pelo Pretório Excelso em 05.09.2018; 
    (c) Em relação ao argumento da ausência de interrupção do prazo:
    c.1 os embargos de declaração opostos pela Algar tiveram o condão de interromper a contagem dos prazos processuais, dado que absolutamente cabíveis em face do acórdão de agravo interno, mormente a ausência de influência do recolhimento da multa no cabimento recursal (distinção entre cabimento e admissibilidade);
    c.2 adicionalmente, tem-se que, no presente caso, o depósito prévio da multa sequer era condição de admissibilidade dos declaratórios, dado que foram opostos visando suprir vícios decisórios pertinentes, justamente, à imposição da penalidade; 
    c.3 finalmente, tem-se que a ausência de recolhimento da multa é vício perfeitamente sanável, o qual foi, inclusive, sanado no primeiro momento processual pertinente, não se justificando, assim, a inadmissibilidade do extraordinário.” 
    Decido.
    Ressalte-se, inicialmente, que, nos termos da jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, o despacho de devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral não tem conteúdo decisório. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 543-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973). PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do dispositivo constitucional inexiste qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de revogação de ato que determina a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da Repercussão Geral (artigo 543-B, § 3º, CPC/1973), mormente por se tratar de decisum que consubstancia ato de mero expediente, sem cunho decisório. 3. A inadmissibilidade de recurso, nessa hipótese (que versa despacho de mera tramitação destinado a viabilizar a aplicação do art. 543-B do CPC), deriva da circunstância – processualmente relevante – de que o despacho em questão escapa à solução da própria controvérsia constitucional (a ser apreciada no 'leading case') ou à resolução de qualquer incidente (AI 816.086, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/03/2011). 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Pet nº 8.367/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 328 DO RISTF (ER 21/2007) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO, DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO, NESSE SENTIDO, PELO MINISTRO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA – NOVO RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.” (RE nº 1.167.844/SP-AgR-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 10/6/19). 
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. (AI nº 775.139/RS-AgR, Plenário, Relator o Ministro Cezar Peluso - Presidente, DJe de 19/12/2011).
    Sob essa ótica, por conseguinte, não cabe alegar como desrespeitado, na hipótese dos autos, o despacho que, tão somente, determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral, sem análise expressa sobre o mérito do recurso e, tampouco, sobre sua tempestividade. Desse modo, ausente no referido ato qualquer conteúdo decisório ou juízo definitivo quanto à admissibilidade do recurso extraordinário, não há que se falar em desrespeito ou usurpação da competência desta Suprema Corte.
    Anote-se, por outro lado, que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado pelas Cortes inferiores não tem natureza definitiva, não impedindo, portanto, a apreciação final do recurso pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao STF incumbe o juízo final sobre a admissibilidade do apelo extremo, sendo certo, igualmente, que esta Corte não está vinculada ao juízo proferido pela instância de origem.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Admissibilidade do RE na origem. Competência do STF. Prequestionamento. Ausência. Pequena propriedade rural. Caracterização. Impenhorabilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O juízo realizado pelo Tribunal a quo no exame da admissibilidade do recurso extraordinário não vincula o Supremo Tribunal Federal, o qual decide definitivamente acerca do processamento do apelo extremo. 2. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 751.604/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/11/13 – grifo nosso).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Competência. Juízo de admissibilidade. Turma Recursal. 3. Última análise da admissibilidade do recurso extraordinário. Supremo Tribunal Federal. 4. Devolução dos autos à Corte de origem. Desnecessidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 614.663/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21/11/08).
    Desse modo, nem o despacho desta Suprema Corte que determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral nem o juízo prévio de admissibilidade do apelo extremo realizado pelo Tribunal a quo importam em preclusão para que o Supremo Tribunal Federal examine, em definitivo, os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. 
    Não havendo que se falar, portanto, em preclusão para análise da admissibilidade do apelo extremo deduzido neste feito pelo STF, passo a análise do recurso extraordinário.
    Compulsando aos autos, verifica-se que o recurso extraordinário apresenta-se manifestamente intempestivo, haja vista que o acórdão atacado foi publicado no dia 7 de março de 2018 e o recurso extremo, por sua vez, foi protocolado somente em 7 de junho de 2018, após o término do prazo. 
    Ressalte-se, outrossim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que a interposição de recursos não conhecidos ou incabíveis não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso extraordinário. No caso dos autos, os embargos de declaração opostos contra o acórdão do agravo interno não foram conhecidos em virtude da ausência de observância de requisito objetivo de recorribilidade, qual seja, o não recolhimento prévio da multa aplicada no julgamento do referido agravo interno, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, anote-se: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A parte embargante não juntou aos autos qualquer documento que possa comprovar o recolhimento da multa que lhe foi imposta quando do proferimento do acórdão ora embargado. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade consectário do dever de lealdade processual, cuja observância impõe-se a todos que atuem na relação processual, independentemente de suas particularidades (AI 743.397-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos” (AI nº 838.525/BA-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019.
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.03.2019. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. QUESTIONAMENTO SOBRE O QUANTUM ARBITRADO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXORBITANTE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO AO FINAL. ART. 1.021, § 5º, DO CPC. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE QUANTO A ESTE EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS MANTIDA E OBSERVADA A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA PARTE, ACOLHIDOS. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 
    (…) 
    5. Recurso dos demais Recorrentes não conhecido. 6. Embargos de declaração conhecidos, em parte, e, nesta parte, acolhidos apenas em relação ao Embargante, beneficiário da justiça gratuita, para reduzir o valor da multa aplicada, mantida a majoração dos honorários” (ARE 988.453SC-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/10/2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intempestividade reconhecida na origem. Recurso extraordinário intempestivo. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte é de que os embargos de declaração, quando intempestivos ou incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 427.221/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/8/12).
    Anote-se, por fim, que o fato do juízo definitivo de admissibilidade do recurso extraordinário caber ao Supremo Tribunal Federal e não havendo que se falar em preclusão para o STF examinar os requisitos de admissibilidade do presente apelo extraordinário, a prolação dessa decisão prescinde da análise das alegações suscitadas no agravo de que a decisão proferida pela Vice-Presidente do STJ em 8 de novembro de 2018 implicou afronta ao princípio da “não surpresa” e teria examinado questão acobertada pela preclusão.
    Ante o exposto, torno sem efeito o despacho de devolução dos autos à origem e, ante a intempestividade do recurso extraordinário, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente